Tribunal: TCU
Processo: 003.422/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações/recomendações contidas no Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário, processo TC 023.708/2019-0, que trata de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento, originalmente instaurado para aferir o cumprimento das determinações e recomendações do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 023.708/2019-0 , que albergou auditoria financeira integrada com conformidade nas contas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) do ano de 2019. Considerando que o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) concluiu por considerar implementadas as recomendações das subalíneas "c.1", "c.2" e "c.3" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário , originadas dos subitens 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a AudEducação concluiu por considerar parcialmente cumprida a determinação da subalínea "b.1" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário (subitem 9.2.3 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ) e propôs determinar ao FNDE que, em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, adote algumas providências adicionais; Considerando que a unidade técnica também propôs a ciência à Subprocuradoria-Geral Federal de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria Geral Federal (Subcob/PGF) do disposto na Subalínea "c.2" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário ; Considerando o pedido do FNDE, de reunião com a Presidência do TCU, contido no Ofício 24.860/2024/ChefiaGabin/Gabin-FNDE (peça 50), para sugerir procedimento para tratar dos desdobramentos desse processo, com representantes dos Estados; Considerando que o pedido de reunião mencionado anteriormente deve ser realizado pelo FNDE diretamente à Presidência do TCU, e vai depender da agenda do Presidente do Tribunal e do Relator do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 243 e 250, II, do RITCU, e de acordo com a instrução emitida nos autos (peças 78 a 80), em: considerar implementadas as recomendações das subalíneas "c.1", "c.2" e "c.3" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário , originadas dos subitens 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação da subalínea "b.1" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário (subitem 9.2.3 do 2.687/2021- TCU-Plenário); determinar ao FNDE que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as seguintes providências adicionais, submetendo-as novamente ao TCU: c.1) refaça os cálculos das simulações individualizadas das compensações a estados, DF e municípios referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 (peças 55 e 56), a fim de discriminar, para cada ente devedor e/ou credor, os valores históricos de retenções e/ou créditos, bem assim a atualização monetária incidente nestas parcelas compensatórias, especificando, ainda, os termos iniciais e finais da correção em cada caso; c.2) complemente o plano de ação ora apresentado, no sentido de: c.2.1) fixar critérios para priorização dos pagamentos aos entes credores na etapa 1, considerando os valores já inscritos em restos a pagar dos exercícios de 2018 e 2019, bem assim especifique alternativas para a ação 2 da etapa 1, caso não se obtenha, nos prazos e montantes previstos, a suplementação orçamentária para quitação do restante da dívida e da respectiva correção monetária; c.2.2) definir critérios para priorização dos pagamentos aos entes credores na etapa 2, de forma a compatibilizá-los ao cronograma e limites definidos na metodologia já apresentada para retenção dos valores pagos a maior aos entes devedores; c.3) ajuste o plano de ação apresentado e reformule a simulação individualizada das retenções de estados, DF e municípios referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 (peça 55), utilizando como parâmetros para teto e prazo máximo das retenções, respectivamente, até 15% da cota mensal atualizada do ente devedor e o intervalo de até 60 (sessenta) meses; c.4) adote os mesmos parâmetros de teto e prazo sugeridos na alínea anterior para pagamento das diferenças das cotas recebidas a menor pelos entes credores, reformulando as ações previstas nas etapas 1 e 2 do plano apresentado, a partir de nova simulação individualizada das compensações a estados, DF e municípios; c.5) reformule e amplie o alcance da ação 4 da etapa 1 do plano de ação, a fim construir uma estratégia de comunicação junto aos entes federativos atingidos pelo processo de compensação das cotas do salário-educação, submetendo-a à apreciação do Tribunal; d) indeferir o pedido de reunião prévia com o TCU, na forma requerida no Ofício 24.860/2024/ChefiaGabin/Gabin-FNDE; e) dar ciência à Subprocuradoria-Geral Federal de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria Geral Federal (Subcob/PGF) do disposto na Subalínea "c.2" do Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário (subitem 9.3.4 do 2.687/2021-TCU-Plenário), para fins das providências de sua alçada para implementação de referida recomendação. 1. Processo TC- Processo 003.422/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 022.536/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.